Tribunal: TJDFT
Processo: 0739364-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. MULTA INDEVIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado (art. 1.022 CPC).
2. A oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, ainda que estes sejam rejeitados (art. 1.025 CPC).
3. A multa por litigância de má-fé (art. 81 CPC) e recurso protelatório dependem da conduta causadora de dano processual (art. 80 CPC) e repetição de argumentos esclarecidos, respectivamente, o que é dissociado da exposição buscada com os presentes aclaratórios. Esse contexto deslegitima a aplicação de penalidade (art. 1026, §2o, CPC).
4. A interpretação de recurso no mesmo grau de jurisdição não pode ser considerada causa de majoração da verba advocatícia (Enunciado 16 ENFAM/2016).
5. Negou-se provimento ao recurso.